Tribunal: TJDFT
Processo: 0732889-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, em face à decisão da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, que deferiu liminar em mandado de segurança. Na origem, FABIANO DA CONCEIÇÃO COSTA PEREIRA impetrou mandado de segurança, em face de ato da banca examinadora e no bojo do procedimento do concurso para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará. Alegou que, após lograr êxito nas provas escritas do certame, foi eliminado na avaliação médica e em razão de tatuagem no braço esquerdo classificada como ofensiva pela banca examinadora. Sustentou que a Lei 6.624/2004, do estado do Pará, e na qual se baseou a previsão editalícia, contraria princípios constitucionais norteadores do ato administrativo, e que “a eleição dos critérios e restrições a serem adotadas encontram limites na legalidade e nos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, o que restou violado no caso”. Invocou decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida no RE 898450, segundo a qual os órgãos públicos não podem desclassificar candidatos que possuam tatuagens, salvo na hipótese de veicularem conteúdo violador de normas constitucionais, o que não seria a situação do impetrante, cuja tatuagem não o desmerece e tampouco torna um profissional menos qualificado. Por fim, afirmou que a tatuagem em seu corpo traduz mera manifestação da liberdade de expressão e não retrata situação que prejudique o exercício da autoridade pública. Requereu o deferimento de liminar e posterior ratificação da segurança e no sentido de “se proceder com a declaração da irregularidade no reconhecimento da inaptidão do impetrante, e, assim, autorizar sua participação na fase seguinte do concurso, com a participação ao exame de aptidão física”. A liminar foi concedida sob o pálio de que, segundo entendimento da corte suprema, a tatuagem traduz mera manifestação da liberdade de expressão e não poderia constituir elemento de exclusão do candidato em concurso público. Nas razões recursais, o agravante sustentou que não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo e relativamente aos critérios adotados pela Banca Examinadora, conforme Tema 485, do STF; que a eliminação de candidato que apresente tatuagem ofensiva estaria prevista em norma editalícia, que constitui a “lei do concurso” e com a qual o candidato anuiu ao formalizar sua inscrição; que a eliminação se deu em estrita observância às previsões legais e editalícias e; por fim, quanto ao mérito da decisão administrativa, a tatuagem ofenderia o pudor policial e não seria condizente com os princípios da corporação, enquadrando-se na situação prevista em lei e no edital do certame. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e revogar a liminar. Preparo regular sob ID 62640096. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por FABIANO DA CONCEIÇÃO COSTA PEREIRA em face de ato do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, visando a suspensão do ato que o eliminou do Concurso da Polícia Militar do Estado do Pará (inscrição 10000246), para o cargo de Praça da PM, a fim de lhe ser concedido o direito a participar das demais fases do certame. Explica ter se inscrito no concurso público para admissão no Curso de Formação de Praças (CFP) da Polícia Militar do Pará, Edital no 1 – CFP/PMPA/2023, de 19 de setembro de 2023. Narra a aprovação na prova objetiva, mas reprovação no exame médico, ao argumento de possuir tatuagem ofensiva, insurgindo contra este ato apresentou recurso administrativo, contudo, sem acolhimento. Defende a ocorrência de ato ilegal e abusivo, pois a sua eliminação teria ocorrido sem qualquer motivação, a revelar o seu direito líquido e certo, uma vez que o ato questionado é ilegal. Requer a concessão de medida liminar, nos termos do inciso III, do artigo 7o, da Lei no 12.016/09, para o fim de DECLARAR a irregularidade no reconhecimento da inaptidão do Impetrante, e, assim, AUTORIZAR sua participação na fase seguinte do concurso, com a submissão ao exame de aptidão física em 20/07/2024, com a comunicação imediata da entidade coatora através do endereço eletrônico sac@cebraspe.org.br. Pugna por gratuidade de justiça. Os autos vieram a este Juízo depois da declinação da competência por parte do Juízo da Vara Única da Comarca de Bequimão – ID. 204438603. Petição de ID 204454816, na qual o impetrante informa ter realizado alterações na tatuagem (fotografias no ID 204454819). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade de Justiça. Anote-se. A liminar deve ser examinada à luz dos requisitos constantes no artigo 7o, III, da Lei n° 12.016/2009, a saber: a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Destarte, a ação mandamental está condicionada à comprovação simultânea da relevância dos fundamentos invocados, a ser identificada mediante prova sumária e do reconhecimento de que a espera pela regular tramitação da ação seja danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão, ausente qualquer requisito, inviável a concessão da medida liminar. Pois bem, ao analisar os autos, verifico a plausibilidade do direito invocado pelo Impetrante. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 838 – repercussão geral, fixou a tese de que “Editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais.” No julgamento, a Corte enfatizou a tatuagem como materialização do direito à liberdade de expressão, que goza de posição preferencial nas democracias modernas, bem como estabeleceu parâmetros, a partir do chamado Teste de Miller para aferição da razoabilidade da restrição imposta pelo edital e pelas bancas de concurso. Nesse ponto, vale a transcrição da ementa de julgamento: EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 838 DO PLENÁRIO VIRTUAL. TATUAGEM. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. REQUISITOS PARA O DESEMPENHO DE UMA FUNÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI FORMAL ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 37, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE. IMPEDIMENTO DO PROVIMENTO DE CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA DECORRENTE DA EXISTÊNCIA DE TATUAGEM NO CORPO DO CANDIDATO. REQUISITO OFENSIVO A DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS CIDADÃOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DA PROPORCIONALIDADE E DO LIVRE ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA ESTATAL DE QUE A TATUAGEM ESTEJA DENTRO DE DETERMINADO TAMANHO E PARÂMETROS ESTÉTICOS. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 5o, I, E 37, I E II, DA CRFB/88. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. RESTRIÇÃO. AS TATUAGENS QUE EXTERIORIZEM VALORES EXCESSIVAMENTE OFENSIVOS À DIGNIDADE DOS SERES HUMANOS, AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO PÚBLICA PRETENDIDA, INCITAÇÃO À VIOLÊNCIA IMINENTE, AMEAÇAS REAIS OU REPRESENTEM OBSCENIDADES IMPEDEM O ACESSO A UMA FUNÇÃO PÚBLICA, SEM PREJUÍZO DO INAFASTÁVEL JUDICIAL REVIEW. CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM OS VALORES ÉTICOS E SOCIAIS DA FUNÇÃO PÚBLICA A SER DESEMPENHADA. DIREITO COMPARADO. IN CASU, A EXCLUSÃO DO CANDIDATO SE DEU, EXCLUSIVAMENTE, POR MOTIVOS ESTÉTICOS. CONFIRMAÇÃO DA RESTRIÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRARIEDADE ÀS TESES ORA DELIMITADAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O princípio da legalidade norteia os requisitos dos editais de concurso público. 2. O artigo 37, I, da Constituição da República, ao impor, expressamente, que “os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei”, evidencia a frontal inconstitucionalidade de toda e qualquer restrição para o desempenho de uma função pública contida em editais, regulamentos e portarias que não tenham amparo legal. (Precedentes: RE 593198 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 06/08/2013, DJe 01-10-2013; ARE 715061 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19-06-2013; RE 558833 AgR, Relatora Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 25-09-2009; RE 398567 AgR, Relator Min. Eros Grau, Primeira Turma, DJ 24-03-2006; e MS 20.973, Relator Min. Paulo Brossard, Plenário, julgado em 06/12/1989, DJ 24-04-1992). 3. O Legislador não pode escudar-se em uma pretensa discricionariedade para criar barreiras legais arbitrárias e desproporcionais para o acesso às funções públicas, de modo a ensejar a sensível diminuição do número de possíveis competidores e a impossibilidade de escolha, pela Administração, daqueles que são os melhores. 4. Os requisitos legalmente previstos para o desempenho de uma função pública devem ser compatíveis com a natureza e atribuições do cargo. (No mesmo sentido: ARE 678112 RG, Relator Min. Luiz Fux, julgado em 25/04/2013, DJe 17-05-2013). 5. A tatuagem, no curso da história da sociedade, se materializou de modo a alcançar os mais diversos e heterogêneos grupos, com as mais diversas idades, conjurando a pecha de ser identificada como marca de marginalidade, mas, antes, de obra artística. 6. As pigmentações de caráter permanente inseridas voluntariamente em partes dos corpos dos cidadãos configuram instrumentos de exteriorização da liberdade de manifestação do pensamento e de expressão, valores amplamente tutelados pelo ordenamento jurídico brasileiro (CRFB/88, artigo 5°, IV e IX). 7. É direito fundamental do cidadão preservar sua imagem como reflexo de sua identidade, ressoando indevido o desestímulo estatal à inclusão de tatuagens no corpo. 8. O Estado não pode desempenhar o papel de adversário da liberdade de expressão, incumbindo-lhe, ao revés, assegurar que minorias possam se manifestar livremente. 9. O Estado de Direito republicano e democrático, impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 10. A democracia funda-se na presunção em favor da liberdade do cidadão, o que pode ser sintetizado pela expressão germânica “Freiheitsvermutung” (presunção de liberdade), teoria corroborada pela doutrina norte-americana do primado da liberdade (preferred freedom doctrine), razão pela qual ao Estado contemporâneo se impõe o estímulo ao livre intercâmbio de opiniões em um mercado de idéias (free marktplace of ideas a que se refere John Milton) indispensável para a formação da opinião pública. 11. Os princípios da liberdade e da igualdade, este último com esteio na doutrina da desigualdade justificada, fazem exsurgir o reconhecimento da ausência de qualquer justificativa para que a Administração Pública visualize, em pessoas que possuem tatuagens, marcas de marginalidade ou de inaptidão física ou mental para o exercício de determinado cargo público. 12. O Estado não pode considerar aprioristicamente como parâmetro discriminatório para o ingresso em uma carreira pública o fato de uma pessoa possuir tatuagens, visíveis ou não. 13. A sociedade democrática brasileira pós-88, plural e multicultural, não acolhe a idiossincrasia de que uma pessoa com tatuagens é desprovida de capacidade e idoneidade para o desempenho das atividades de um cargo público. 14. As restrições estatais para o exercício de funções públicas originadas do uso de tatuagens devem ser excepcionais, na medida em que implicam uma interferência incisiva do Poder Público em direitos fundamentais diretamente relacionados ao modo como o ser humano desenvolve a sua personalidade. 15. A cláusula editalícia que cria condição ou requisito capaz de restringir o acesso a cargo, emprego ou função pública por candidatos possuidores de tatuagens, pinturas ou marcas, quaisquer que sejam suas extensões e localizações, visíveis ou não, desde que não representem símbolos ou inscrições alusivas a ideologias que exteriorizem valores excessivamente ofensivos à dignidade dos seres humanos, ao desempenho da função pública pretendida, incitação à violência iminente, ameaças reais ou representem obscenidades, é inconstitucional. 16. A tatuagem considerada obscena deve submeter-se ao Miller-Test, que, por seu turno, reclama três requisitos que repugnam essa forma de pigmentação, a saber: (i) o homem médio, seguindo padrões contemporâneos da comunidade, considere que a obra, tida como um todo, atrai o interesse lascivo; (ii) quando a obra retrata ou descreve, de modo ofensivo, conduta sexual, nos termos do que definido na legislação estadual aplicável, (iii) quando a obra, como um todo, não possua um sério valor literário, artístico, político ou científico. 17. A tatuagem que incite a prática de uma violência iminente pode impedir o desempenho de uma função pública quando ostentar a aptidão de provocar uma reação violenta imediata naquele que a visualiza, nos termos do que predica a doutrina norte-americana das “fighting words”, como, v.g., “morte aos delinquentes”. 18. As teses objetivas fixadas em sede de repercussão geral são: (i) os requisitos do edital para o ingresso em cargo, emprego ou função pública devem ter por fundamento lei em sentido formal e material, (ii) editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais. 19. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou que “a tatuagem do ora apelado não atende aos requisitos do edital. Muito embora não cubra todo o membro inferior direito, está longe de ser de pequenas dimensões. Ocupa quase a totalidade lateral da panturrilha e, além disso, ficará visível quando utilizados os uniformes referidos no item 5.4.8.3. É o quanto basta para se verificar que não ocorreu violação a direito líquido e certo, denegando-se a segurança”. Verifica-se dos autos que a reprovação do candidato se deu, apenas, por motivos estéticos da tatuagem que o recorrente ostenta. 19.1. Consectariamente o acórdão recorrido colide com as duas teses firmadas nesta repercussão geral: (i) a manutenção de inconstitucional restrição elencada em edital de concurso público sem lei que a estabeleça; (ii) a confirmação de cláusula de edital que restringe a participação, em concurso público, do candidato, exclusivamente por ostentar tatuagem visível, sem qualquer simbologia que justificasse, nos termos assentados pela tese objetiva de repercussão geral, a restrição de participação no concurso público. 19.2. Os parâmetros adotados pelo edital impugnado, mercê de não possuírem fundamento de validade em lei, revelam-se preconceituosos, discriminatórios e são desprovidos de razoabilidade, o que afronta um dos objetivos fundamentais do País consagrado na Constituição da República, qual seja, o de “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (art. 3o, IV). 20. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. (RE 898450, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17-08-2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-114 DIVULG 30-05-2017 PUBLIC 31-05-2017). Nesse sentido, tenho que, não basta a existência da tatuagem ou mera declaração de seu caráter ofensivo para justificar a inaptidão do candidato em exame de saúde. Para além, seria necessário que valores constitucionais fossem confrontados e tal estivesse devidamente esclarecido em motivação que explicasse por que a mesma é obscena ou ofensiva. Igualmente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça e o eg. TJDFT: (...) Assim, em análise perfunctória, a eliminação do candidato do certame público em razão de possuir uma tatuagem que, em si mesma, não se revela ofensiva à dignidade humana, nem representa obscenidades ou incita violência iminente, tampouco o desqualifica para o exercício da atividade policial e, ainda, sem motivação concreta que a justifique, se mostra desarrazoada, afrontando o princípio constitucional do amplo acesso ao cargo público. A discricionariedade da Administração encontra limites que ultrapassam as balizas determinadas pela legalidade estrita, impondo-se a observância também dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois, caso não observados, não atende a própria finalidade da lei. Ademais, a concessão da liminar mostra-se necessária e urgente, eis que a prova de aptidão física será realizada no sábado próximo e aguardar o processamento do feito pode inviabilizar a participação do impetrante nas fases seguintes do certame. Desse modo, entendo que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar pleiteada. Nesses termos, defiro o pedido liminar para suspender ao ato de eliminação do impetrante, FABIANO DA CONCEIÇÃO COSTA PEREIRA, na fase de exames médicos, com a continuidade de sua participação nas demais fases do Certame Público, enquanto obtiver aprovação. Notifique-se o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei no 12.016/09, também, pelo sac@cebraspe.org.br. Após, ao Ministério Público.” Em se tratando de agravo em mandado de segurança, a concessão de liminar deve observar os pressupostos traçados pela Lei 12.016/2006, em especial eventual configuração da plausibilidade do direito e iminente risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O mandado de segurança é ação constitucional, regida pela Lei no 12.016/2009, para amparar direito líquido e certo. Requer prova pré-constituída, quer dizer, trata-se de instrumento processual que não comporta dilação probatória. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a “ação de mandado de segurança – que faz instaurar processo de natureza eminentemente documental – caracteriza-se por somente admitir prova literal pré-constituída, não comportando, por isso mesmo, a possibilidade de dilação probatória incidental, pois a noção de direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de fato incontroverso e suscetível de comprovação imediata e inequívoca” (RMS 29193 AgR-ED, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014). Sabe-se ainda que, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009, “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. Colhe-se, por oportuno, a definição de direito líquido e certo na célebre lição de Hely Lopes Meireles: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. Neste exame preliminar, tem-se presente a plausibilidade do direito invocado pela recorrente. Questão preliminar – ordem pública – inépcia da petição inicial Conforme supra referido, o mandado de segurança constitui ação constitucional para assegurar direito líquido e certo, logo sua existência deve ser previamente demonstrada pelo elementos de convencimento carreados com a inicial, sendo inadmissível dilação probatória. Dado o rito especial da ação, constitui ônus do impetrante comprovar o direito líquido e certo e alegada violação ab initio litis. O impetrante sustentou que interpôs recurso do ato de eliminação e que teria sido indeferido pela Banca Examinadora. Esse constituiria o suposto ato violador do direito alegado, porém olvidou-se de anexar a respectiva cópia aos autos, o que macula a inicial com o vício de inépcia. COMPETÊNCIA Mas ainda que fosse superada a questão formal, não se vislumbra a plausibilidade do direito a ser assegurado pela via mandamental. A eliminação do impetrante do certame foi lastreada em previsão contida no item 11.30 do Edital, que por sua vez é mera constitui repetição do texto legal consignado nos artigos 17-C e 17-E, da Lei 8.342/2016, do Estado do Pará, que dispõe: “Art. 17-C. A avaliação de saúde possui caráter eliminatório e tem como objetivo avaliar se as condições de saúde física e mental do candidato o tornam apto ou inapto a frequentar os cursos de que trata esta Lei. (...) Art. 17-E. As causas que implicam em inaptidão do candidato durante a Avaliação de Saúde são as seguintes: (Redação dada pela Lei no 9.387, de 2021) I - altura inferior a um metro e sessenta centímetros para o sexo masculino e inferior a um metro e cinquenta e cinco centímetros para o sexo feminino; (Redação dada pela Lei no 9.387, de 2021) II - possuir tatuagem que atente contra o pudor do policial militar e comprometa o decoro da classe; que expressem qualquer tipo de preconceito quanto a religião ou raça, faça apologia ao crime ou relacione o portador da tatuagem a qualquer associação criminosa; (Redação dada pela Lei no 8.971, de 2020) III – possuir tatuagem de grandes dimensões, capaz de cobrir os membros superiores, cabeça e pescoço e que fiquem visíveis quando da utilização dos uniformes previsto no Regulamento de Uniformes da Polícia Militar do Estado do Pará, exceto o de educação física; [...]”. Dessa forma, ao insurgir-se contra a eliminação e sob o argumento de que a previsão legal seria desarrazoada e desproporcional, volta sua pretensão contra a própria lei em tese, o que não se admite em sede de mandado de segurança, conforme assentada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e cristalizada no enunciado n. 266. Por fim, o reconhecimento de eventual desproporção e falta de razoabilidade traduz em juízo de constitucionalidade da norma, o que deve respeitar a reserva de plenário, a teor da súmula vinculante n. 10, do STF. A competência para julgar a constitucionalidade de lei estadual é do respectivo Tribunal daquela unidade federada, não podendo fazê-lo esta corte, consoante art. 125, §§1o e 2o, da Constituição Federal: “Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. § 1o A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. § 2o Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.” Desse modo, embora o mandado de segurança tenha sido impetrado em face de ato imputado ao CEBRASPE e no bojo do concurso para seleção e formação de praças do estado do Pará, pelos fundamentos invocados nas razões da impetração, atrai-se, necessariamente, a competência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, porque imprescindível à análise de constitucionalidade da respectiva lei estadual, sob pena de quebra do pacto federativo. Nesse sentido, decidiu a Corte Constitucional, quando do julgamento da ADI 5737 e ao reconhecer a inconstitucionalidade do art. 46, §5o, do Código de Processo Civil, sem redução de texto: “5. A regra de competência prevista nos arts. 46, § 5o, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição (entendimento prevalente do Ministro Roberto Barroso, vencido o relator). (...) 11. Pedido julgado parcialmente procedente para: (i) atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 46, § 5o, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador;” De mais a mais, é preciso sublinhar que o STF, com algumas oscilações, entende que mesmo no julgamento de questão envolvendo constitucionalidade e mediante a aplicação de sua declaração sem redução de texto ou de conformidade, é imprescindível a aplicação da regra do artigo 97 da Carta Magna: Reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. Ações que visam à defesa do texto constitucional. O julgador não está limitado aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes. Causa petendi aberta. 6. Órgão fracionário afastou a aplicação do dispositivo legal sem observância do art. 97 da CF (reserva de plenário). Interpretação conforme a Constituição configura claro juízo de controle de constitucionalidade. Violação à Súmula Vinculante n. 10. 7. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 8. Reclamação julgada procedente. (Rcl 14872, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 31-05-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 28-06-2016 PUBLIC 29-06-2016) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar os efeitos da decisão agravada até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator